Tribunal: CARF
Processo: 18186.722594/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722594/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARIE ELZA TELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OPÇÃO PELA
FORMA DE TRIBUTAÇÃO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE OU
NO AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
A opção por declarar os rendimentos acumulados no ajuste anual ou submetê-
los à nova sistemática (tributação exclusiva na fonte, no mês do recebimento
ou crédito, em separado dos demais rendimentos, mediante utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito) é irretratável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-89.542, proferido
pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP
(DRJ/SPO) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2015, exercício 2016, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 14.718,51, sendo R$ 7.296,51 referentes
ao imposto de renda pessoa física sujeito à multa de ofício, R$ 5.472,38 à multa de
ofício e R$ 1.949,62 aos juros de mora (calculados até 29/03/2019).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722594/2019-66
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722594/2019-66

No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente , sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, no valor de R$ 26.532,77, auferidos pelo titular e/ou dependentes.

Complementação da Descrição dos Fatos: o rendimento tributável é o Rendimento
Bruto incluindo o IRRF (R$ 100.000,00 + R$ 26.532,77).
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva
(fls. 03/04), acompanhada de documentos, através da qual alegou, em síntese, que:
Os rendimentos declarados como RECEBIDOS ACUMULADAMENTE tiveram como
origem um acordo homologado no processo judicial trabalhista
0001695.2014.5.02.0063 que tramitou perante a 63a Vara do Trabalho de São Paulo, em
face do Consulado Geral Honorário da Noruega em São Paulo e Real Consultado Geral
da Noruega.
A reclamatória trabalhista objetivou o recebimento de verbas não honradas no período
dos trabalhos prestados entre 01/02/2006 a 24/01/2014. Apesar de ter sido celebrado e
homologado judicialmente um acordo com o valor líquido de R$ 100.000,00 não foi
fornecido à beneficiária o devido comprovante de rendimentos, obrigação essa da fonte
pagadora. Dessa forma, foi declarado como rendimentos recebidos acumuladamente o
próprio valor líquido de R$ 100.000,00, sem compensação alguma do imposto de renda
retido na fonte. Ocorre que, verificando as peças processuais, a fonte pagadora efetuou a
retenção de R$ 26.532,77 e recolheu a título de imposto de renda. Esse cálculo foi
elaborado tomando-se por base o valor de R$ 100.000,00 (-) INSS cota empregado R$
513,01 = R$ 99.486,99 x 27,5% (-) parcela a deduzir R$ 826,15, tabela que vigorou até
março/2015.
Por iniciativa da contribuinte, esta agendou através do site da Receita Federal uma
solicitação de antecipação de análise da DIRF, momento em que apresentou as peças e
comprovantes do processo judicial trabalhista que originaram o respectivo rendimento,
isso em 18/09/2017.
Com o recebimento da Notificação de Lançamento ora contestada, foi verificado que a
Autoridade Fiscal limitou-se a acrescer o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte ao
rendimento líquido recebido, o que há concordância por parte da impugnante, mas a
autoridade simplesmente considerou que a diferença acordada/homologada recebida se
refere a um mês, o que não pode prosperar, tendo em vista que tal valor se refere a no
mínimo 5 anos reclamados uma vez que prestou serviços no período de 01/02/2006 a
24/01/2014, sendo que pela legislação trabalhista o período considerado de direito seria
de 60 meses e, considerando-se parcelas de diferenças de 13o salário, o total de meses
seria de 65.
Não sendo considerada a quantidade de meses de 65, há o direito inequívoco de o valor
ser levado ao ajuste anual, pois no mínimo seria considerada a tabela anual. Para tanto,
foram elaboradas três formas de apresentação da declaração sendo uma pelo que o Fisco
considerou, gerando um imposto a pagar de R$ 7.296,51 que confere com o apurado na
Notificação de Lançamento, uma considerando que o valor recebido se refere, no
mínimo, a 65 meses, resultando no valor de imposto a restituir de R$ 25.796,57 e a
última considerando tais rendimentos no ajuste anual, resultando também em imposto a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722594/2019-66

restituir de R$ 5.201,65, sendo que o Fisco elegeu, indevidamente, o pior cenário para a
contribuinte.
A fim de subsidiar a análise dessas alegações, a IN 1500/2014 da RF traz a seguinte
orientação:
"Art. 40. A pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art. 37 deverá, na
forma, prazo e condições estabelecidos na legislação do imposto, fornecer à pessoa
física beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do IRRF, bem
como apresentará Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) declaração contendo
informações sobre:
- os pagamentos efetuados à pessoa física e o respectivo IRRF;
- a quantidade de meses;
- se houver, as exclusões e deduções de que tratam, respectivamente, os arts. 38 e 39."
Pois bem, a fonte pagadora não forneceu o comprovante necessário à contribuinte, o que
vem a corroborar com a orientação publicada através do "PERGUNTAS E
RESPOSTAS 2019 SOBRE O IMPOSTO DE RENDA", que abaixo segue, sendo a
mesma orientação para os exercícios anteriores.
Na hipótese em que a pessoa responsável pela retenção não a tenha feito em
conformidade com o disposto no Capítulo VII da Instrução Normativa RFB n° 1.500, de
29 de outubro de 2014, ou que tenha promovido retenção indevida ou a maior, a pessoa
beneficiária poderá alterar a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente para exclusiva ainda que após a data de entrega.
No caso de opção pela forma de tributação pelo Ajuste Anual, à opção irretratável do
contribuinte, os valores relativos aos RRA integrarão a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na DAA do ano-calendário do recebimento. Neste caso, o imposto
decorrente da tributação na fonte efetuada durante o ano-calendário pela fonte pagadora
é considerado antecipação do imposto devido apurado na referida DAA.
Deve marcar essa opção o contribuinte cuja tributação dos RRA na fonte ocorreu: a) de
forma exclusiva e ele quer alterar a forma de tributação para ajuste anual; e b) pelo
ajuste anual e ele quer confirmar a opção por essa forma de tributação. O contribuinte
somente pode alterar a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
para ajuste anual até o prazo previsto para sua apresentação.
Constata-se, conforme o parágrafo anterior, que a opção pela forma de tributação pelo
Ajuste Anual é irretratável, mas a contribuinte não optou por essa forma de tributação e,
portanto, a Autoridade Fiscal está tolhendo seu direito em mudar a forma de tributação,
pois como a fonte pagadora, além de não fornecer o devido e correto comprovante anual
de rendimentos, também não o fez em conformidade com o Capítulo VII da IN RFB n°
1.500/2014, garantindo seu direito à mudança da forma de tributação de tributação
exclusiva na fonte para ajuste anual.
O fato de a contribuinte ter agendado a antecipação de atendimento não pode dar direito
ao Fisco, como se este tivesse praticado o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto e inibir seu direito a tal mudança.
Ora, não pode um procedimento que o Fisco elegeu para que o contribuinte tenha seu
pleito analisado de forma célere se sobrepor à Lei. Mesmo sendo previsto que o Fisco
tem cinco anos para tal análise, a figura da auto-intimação não deve prevalecer como
uma iniciativa do fisco e como primeiro ato de ofício praticado por servidor competente,
conforme prevê o Decreto 70.235/72.
Face ao todo exposto, requer que pelo menos o rendimento reajustado seja considerado
no AJUSTE ANUAL, pois da forma que foi lançado nem mesmo o Artigo 56 do
Decreto 3.000/99 - RIR está sendo respeitado.
Assim, a Notificação de Lançamento deve ser revista, cancelando-se o total do crédito
tributário apurado, calculando-se o resultado da declaração considerando os
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722594/2019-66

rendimentos recebidos acumuladamente no AJUSTE ANUAL, por questão de justiça,
no que resultaria no valor de imposto a restituir de R$ 5.201,65, com sua respectiva
atualização pela Taxa Selic, conforme simulação de número 3 em anexo. Solicita
prioridade na análise da impugnação com base no artigo 69-A, inciso I da Lei no
9.784/99.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 28/12/2020, tendo
interposto recurso voluntário em 07/01/2021 (fls. 106 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- o que se discute é justamente o não fornecimento do comprovante de
rendimentos pela fonte pagadora, sendo que tanto a Autoridade Fiscal bem como a própria
Turma da DRJ, as quais analisaram a situação do recorrente, teriam condições de constatar que
não há DIRF em seus sistemas, obrigação essa acessória, através da qual a fonte pagadora utiliza
para emitir os comprovantes de rendimentos e também informar os dados à Receita Federal.
- assim, não havendo DIRF e comprovante de rendimentos, constata-se que fonte
pagadora não agiu corretamente, acabando por induzir a contribuinte a erro, quando dos dados
informados na ficha "Rendimentos Recebidos Acumuladamente";
- ainda assim, foi cerceado o direito da contribuinte de se utilizar da quantidade de
meses que envolveram os rendimentos recebidos acumuladamente pela própria falta do devido
recebimento do comprovante de rendimentos, sendo que o Fisco, também, sem comprovação
alguma, tributa o rendimento como se fosse referente a apenas um mês, tese que não pode
prevalecer, pois o próprio período reclamado e indenizado foi relativo a oito anos, fazendo com
que a contribuinte informasse 96 meses;
- é cediço que, quando não se desmembra as verbas em uma ação trabalhista, não
cabe à Receita Federal fazê-lo, tanto que a contribuinte concorda com o valor do imposto de
renda acrescido ao valor líquido recebido no acordo, mas não pode prevalecer o entendimento do
Fisco de que o valor recebido se refere a apenas um mês, uma vez que está claro que ao
rendimento, no mínimo, deve ser aplicada a tabela anual, mesmo quando aqui resta comprovado
que o período reclamado perfaz oito anos e o período não decaído na Justiça Trabalhista é de
cinco anos, o que resultaria em 65 meses;
- considerando apenas o período reclamado não decaído na Justiça Trabalhista,
que é de 5 anos, teria como total de número de meses 65, (5 anos mais 5 diferenças de 13°
salário). Dividindo-se o valor bruto apurado pelo Fisco por tal período, o Imposto de Renda
Retido para cada mês seria de R$ 3,20 (R$ 1.946,65 x 7,5% - R$ 142,80) totalizando R$ 208,00.
O valor retido foi de RS 26.532,77 e assim há o direito creditório de R$ 26.324,77;
- não sendo considerada a quantidade de meses de 65, há o direito inequívoco de o
valor ser levado ao ajuste anual, pois no mínimo seria considerada a tabela anual, ou seja,
relativa a 12 meses;
- dessa forma, requer que o julgamento levado a efeito pela DRJ em São Paulo
(SP) seja revisto, a fim de que o débito mantido seja integralmente exonerado, apurando-se valor
a restituir em uma das modalidades apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722594/2019-66

Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que foi constatada a seguinte infração, por
parte da fiscalização:
 Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente da fonte
pagadora Real Consulado Geral da Noruega – Tributação Exclusiva
de R$ 26.532,77.
A Recorrente não contesta a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 26.532,77, mas, sim, o quantitativo de meses considerados no
caso da tributação exclusiva no fonte, ou , em última análise, alterar sua opção para declarar os
rendimentos acumulados no ajuste anual ao invés da tributação exclusiva na fonte.
Conforme preceitua o § 5o do art. 12-A da Lei no 7.713/88, a opção por declarar
os rendimentos acumulados no ajuste anual ou submetê-los à nova sistemática (tributação
exclusiva na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos,
mediante utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a
que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito) é irretratável.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte declarou no campo de
Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular, opção de
tributação exclusiva na fonte (fls. 77/85), no valor de R$ 100.000,00, quando o correto era
R$ 126.532,77, tendo um valor de imposto de renda retido na fonte de R$ 26.532,770, com um
quantitativo de 1 mês (fls. 77/85), logo neste momento não é possível alterar sua opção para
declarar os rendimento acumulados para o ajuste anual, uma vez a Recorrente já fez a sua
escolha à época devida, de forma irretratável, da tributação exclusiva na fonte.
Da lei 7.718/98, art. 12-A, vigente à época do recebimento do montante
acumulado:
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
(....)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722594/2019-66

§ 5 O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
(...)”
Da leitura do dispositivo acima, tem-se que, a partir da vigência da lei 12.350 de
2010, os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente por pessoa física quando tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento.
Do montante recebido poderão ser excluídos as despesas com a ação judicial
necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
A Recorrente alega que teria ocorrido erro no preenchimento de sua DIRPF, pois
o quantitativo de meses correto a ter sido preenchido em sua DIRPF era de 65 meses, o que
corresponderia ao prazo de 5 anos, período esse considerado não decaído na Justiça do Trabalho.
Porém, constata-se no Acordo Homologado na Justiça do Trabalho (fls. 55/63)
que as partes celebraram um acordo sem o reconhecimento de vínculo empregatício, sendo que a
relação que uniu as partes foi de prestação de serviços eventuais, não sendo determinado
nenhum período específico relativos aos valores recebidos pela contribuinte, logo não existe
o erro de preenchimento na DIRPF da Recorrente, devendo, então, ser mantido o quantitativo de
1 mês.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 132
DF CARF MF
Original